Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-08.2018.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000137-08.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0028-40 (APELANTE), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), IDEAL PORK S.A - CNPJ: 37.486.735/0002-68 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRATEUS ALGODOEIRA SA CA SA - CNPJ: 07.158.470/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NUULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO. SUSPENSÃO CONTRATUAL POR CLÁUSULA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO DA PARTE COM INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança fundado em contrato de compra e venda de milho em grãos, celebrado entre as partes, no valor de R$ 27.229.166,60, referente à safra 2017/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do contrato de fornecimento de milho, com fundamento em cláusula expressa do instrumento contratual, seria juridicamente válida diante da inadimplência da Apelante em relação a contrato firmado com integrante do grupo econômico da Apelada.

III. Razões de decidir

3. A sentença analisou com clareza e fundamentação as provas produzidas, não se verificando nulidade por ausência de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV).

4. O contrato previa, em cláusula expressa (cláusula 8.10), a possibilidade de suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento relevante de qualquer das partes ou integrante de seu grupo econômico, em outro contrato relacionado.

5. Restou comprovado nos autos que a Apelante inadimpliu contrato firmado com a empresa FWA Empreendimentos e Participações S.A., integrante do mesmo grupo econômico da Apelada, o que, nos termos da cláusula contratual, autorizou a suspensão.

6. A existência do grupo econômico entre IDEAL PORK e FWA foi devidamente demonstrada, sendo aplicável a cláusula 8.10.

7. Já houve reconhecimento judicial, em outra demanda, da ilegitimidade da cobrança e da ocorrência de protesto indevido pela Apelante, inclusive com fixação de indenização por dano moral à Apelada.
8. A suspensão contratual do fornecimento de milho foi legítima e não configura inadimplemento da Apelada, afastando-se o pedido de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cláusula contratual que permite a suspensão de contrato em razão de inadimplemento relevante em contrato correlato, firmado com empresa do mesmo grupo econômico da parte contratante.

2. A caracterização do grupo econômico e a inadimplência anterior justificam a suspensão do contrato, afastando o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A.

(Id-215527192),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, constante do Id-215527186, que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
nº. 0000137-08.2018.8.11.0086, proposta em por
IDEAL PORK S. A.
,
com o objetivo de reformar sentença de improcedência proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de milho em grãos.

Alega a parte autora que firmou com a requerida contrato de compra e venda de 80 mil toneladas de milho em grãos, referente à safra de 2017/2018, pelo valor de
R$ 27.229.166,60
.

A IDEAL PORK teria, no entanto, suspendido a compra do produto após a redução do valor de mercado do milho, o que, segundo a autora, caracterizaria inadimplemento contratual. Em suas palavras:

“...a suspensão da compra do produto, a requerida seria obrigada a efetuar o pagamento da diferença entre o valor advindo da venda do produto a terceiro e o definido no contrato, bem como a multa por inadimplemento contratual.”

A autora relata que a relação comercial com a requerida já se dava desde 2015, com a celebração de contratos de venda de milho com preço fixo, sendo que o contrato objeto da presente demanda previa fornecimento contínuo por 11 meses.

Sustenta que:

·

a IDEAL PORK acionou a cláusula 8.10 (cláusula de vencimento cruzado -
cross default
) do contrato de forma oportunista, logo após a queda do preço do milho no mercado;

·

o fundamento alegado pela requerida para suspender o cumprimento do contrato — inadimplemento da SLC em contrato distinto (CONTRATO USINAS) firmado com a empresa FWA — não se aplica ao caso, pois a FWA não faz parte do mesmo grupo econômico da IDEAL PORK.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

não há comprovação de que a IDEAL PORK e a FWA pertençam ao mesmo grupo econômico;

·

a sentença que reconheceu inadimplemento no contrato das usinas (processo nº 0005181-42.2017.8.11.0086) ainda não transitou em julgado, de modo que a decisão no presente feito estaria condicionada a um evento futuro e incerto, o que torna a sentença nula (sentença condicional);

·

mesmo se reconhecida a existência de grupo econômico, o descumprimento do contrato das usinas foi causado por ato da própria FWA, ligada ao sócio majoritário da IDEAL PORK, Sr. Otaviano, o qual teria solicitado pessoalmente à SLC que não tomasse providências para obtenção de anuência estatal, o que posteriormente ensejou a rescisão do contrato com o Estado do Maranhão.

Sustenta ainda que houve tentativa de uso da cláusula de
cross default
como mecanismo de fuga contratual por parte da IDEAL PORK, com o intuito de não arcar com prejuízos financeiros decorrentes da queda no valor de mercado do milho, transferindo, de forma indevida, todo o risco da operação à autora.

Por fim, requer que seja reformada a sentença para que:

·

seja reconhecida a inaplicabilidade da cláusula 8.10;

·

seja julgada procedente a ação de cobrança;

·

a IDEAL PORK seja condenada ao pagamento do valor histórico de
R$ 7.849.916,67
, sendo
R$ 5.127.000,00
relativos à diferença entre o preço de venda e o valor contratual (cláusula 2.2) e
R$ 2.722.916,67
referentes à multa de 10% sobre o valor do contrato (cláusula 5.1).

Caso não seja acolhido o pedido principal, requer ainda:

·

o reconhecimento da necessidade de julgamento conjunto com o processo nº 0005181-42.2017.8.11.0086, dada a relação de prejudicialidade entre as ações;

·

o sobrestamento da presente demanda até o trânsito em julgado da referida ação conexa;

·

a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e por sua natureza condicional;

·

alternativamente, que seja reconhecido o
venire contra factum proprium
, diante da conduta contraditória da IDEAL PORK/FWA no tocante ao cumprimento do contrato das usinas.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-215527197.

Determino a associação do presente feito ao recurso de apelação n. 0005181-42.2017.8.11.0086, para que sejam levados em conjunto a julgamento.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Sustenta a Apelante, em sede de preliminar, a nulidade da sentença decorrente da falta de fundamentação.

No entanto, a aludida preliminar não há que prosperar, pois se depreende dos autos, que a MMª. Juíza de Primeiro Grau
,
de forma pormenorizada, enfrentou todas as questões suscitadas no feito, analisando todo o conjunto probatório e colocando as razões de seu convencimento para que se chegasse a conclusão externada na r. sentença.

Desta forma, se evidencia da sentença constante do Id-215527186, que o julgador singular expôs, de forma clara e conclusiva, as razões de seu convencimento, inexistindo, pois, qualquer afronta ao art. 489, §1º, IV do CPC e 93, IX da Constituição Federal.

Assim, não vejo em momento algum, omissão na sentença que culminaria em sua nulidade por falta de fundamentação.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar levantada.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
,
com o objetivo de reformar sentença de improcedência proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de milho em grãos.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Tem-se dos autos que a Apelante teria firmado com a Apelada contrato de compra e venda de 80 mil toneladas de milho em grãos, firmado em
10/02/2017
, referente a safra de 2017/2018, pelo valor de
R$ 27.229.166,60
(vinte e sete milhões, duzentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

Todavia, os elementos trazidos aos autos demonstram que a suspensão do contrato teria se dado de forma justificada, pois naquela oportunidade restou evidenciada a inadimplência da Recorrente ao contrato de compra e venda das usinas, firmado com a FWA Empreendimentos e Participações S. A..

No que tange a discussão sobre o contrato de aquisição das usinas, fora esse objeto de análise perante o feito n. 0005181-42.2017.8.11.0086, no qual o mesmo Juízo singular concluiu pela parcial procedência do pedido de rescisão da avença contratual haja vista o não cumprimento das obrigações pactuadas no referido instrumento contratual pela ora Apelante SLC Agrícola Centro Oeste S. A. firmado com a FWA Empreendimentos e Participações S. A., ou seja, não teria procedido a anuência para transferência da cessão de uso relativo à Usina de Itaqui.

No caso em apreço, o contrato de aquisição do milho procedido entre as partes litigantes previa em sua Cláusula 8.10,
verbis:

“8.10. Na hipótese de as partes contratantes ou de qualquer pessoa física ou jurídica do grupo econômico de qualquer uma das partes contratantes inadimplir qualquer negócio jurídico que envolva as partes contratantes ou qualquer pessoa física ou jurídica do grupo econômico de qualquer das partes, em montante igual ou superior ao equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do presente instrumento,
este contrato terá seu cumprimento suspenso, mediante notificação, até que a inadimplência seja efetivamente regularizada, sem prejuízo da aplicação da multa contratual disposta na cláusula quinta deste instrumento
.”

Portanto, a suspensão do contrato se deu de forma justificada, haja vista a inadimplência da ora Apelante ao contrato em que envolve as mesmas áreas e que fora objeto de discussão junto aos autos n.º 0005181-42.2017.8.11.0086.

Outrossim, os elementos constantes dos autos demonstram que a existência de grupo econômico entre IDEAL PORK e FWA, circunstância essencial para aplicação da cláusula 8.10 do contrato de compra de milho, que permitia a suspensão da obrigação contratual em caso de inadimplência significativa em contrato correlato firmado com integrantes do mesmo grupo.

É certo ainda que a sentença transitada em julgado na ação declaratória de inexistência de débito (proc. nº 0000306-92.2018.8.11.0086) já reconheceu a ilegitimidade da cobrança feita pela Apelante, bem como fixou indenização por dano moral decorrente do protesto indevido.

Portanto, a suspensão do contrato de fornecimento de milho está amparada na cláusula contratual específica, em razão do inadimplemento da Apelante no “Contrato das Usinas”, o que descaracteriza a existência de inadimplemento da Apelada.

Logo, resta demonstrado a justificativa legal para a suspensão do contrato, haja vista a incidência da cláusula 8.10 do instrumento contratual ao qual se aplica ao caso.

Ademais, a IDEAL PORK compõe grupo econômico com a empresa FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., de modo que a Recorrente, não cumprimento com suas obrigações contratuais, restou inadimplente com a contratação do milho ora em discussão, pois aferido a real inadimplência a ambos os contratos celebrados pela Apelante, de modo a justificar a suspensão do fornecimento do milho.

Assim, o contrato das usinas firmado em 2014, com obrigação de transferência de cessão de imóvel público no Maranhão, e a obrigação da SLC de obter a anuência do Estado para efetivação da cessão ao qual restou inadimplido pela Apelante culminou na suspensão legítima do contrato de milho.

Malgrado ao que se falou, equivocado se faz a tentativa da Recorrente em ver reformada a sentença que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau, devendo ser majorado os honorários advocatícios de 10% para 10,5%

ex vi
do que determina a regra do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025